Tribunal: TJSP
Processo: 1019530-71.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Vaga de garagem. Redução irregular de área útil após repintura. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso do condomínio réu. Prova pericial conclusiva no sentido de que a vaga possui metragem inferior ao mínimo legal previsto na legislação municipal (9,80 m2), além de limitação funcional decorrente de

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Vaga de garagem. Redução irregular de área útil após repintura. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso do condomínio réu. Prova pericial conclusiva no sentido de que a vaga possui metragem inferior ao mínimo legal previsto na legislação municipal (9,80 m2), além de limitação funcional decorrente de pilar que impede a abertura da porta do veículo. Violação ao direito de uso regular da área comum. Arts. 1.228 e 1.335, II, do CC. Alegação de ciência prévia dos autores que não afasta a ilicitude, por se tratar de situação em desacordo com norma legal e com a destinação do bem. Inviabilidade de cumprimento da obrigação que não constitui óbice à condenação, podendo ser analisada na fase executiva. Danos morais configurados, diante da frustração do uso pleno da vaga e da inércia do condomínio. Valor da reparação fixado em R$ 5.000,00 que se mostra razoável e proporcional. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.500,00 em patamar adequado. Majoração na fase recursal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.